Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA EM DINHEIRO APREENDIDA QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA DE PLANO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE.
1. Apelação interposta em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição de dinheiro apreendido, sob a alegação de origem lícita.
3. Não estando cabalmente demonstrado que a quantia em dinheiro apreendida na residência do acusado, junto à significativa quantidade de entorpecente, provém de trabalho assalariado ou rescisão contratual, descabe determinar a sua restituição, impondo-se aguardar a colheita de maiores elementos de prova durante a instrução criminal, acerca da origem do numerário.
4. Recurso conhecido e desprovido.